Tribunal: TJSP
Processo: 0002510-03.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que mostraram-se aptas a impugnar os fundamentos da sentença – aplicação, ademais, do princípio da primazia do julgamento de mérito – preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – ACOLHIMENTO

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que mostraram-se aptas a impugnar os fundamentos da sentença – aplicação, ademais, do princípio da primazia do julgamento de mérito – preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA APELADA – LEGALIDADE – apelante que busca executar honorários advocatícios inexistentes – decisão do STJ da qual constou majoração de honorários advocatícios caso tivesse havido prévia fixação pelas instâncias inferiores – fixação inexistente – honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC que foram expressamente afastados em decisão preclusa – cumprimento de sentença em que proferida a decisão em referência que já foram extintos por sentença transitada em julgado.

MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – conduta do advogado apelante, ao buscar o recebimento de honorários advocatícios que sabia ou devia saber inexistentes, que se enquadrou nas hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 80 do CPC – multa e indenização mantidas – necessidade, todavia, de redução do valor da multa, fixada em 10% sobre o valor da causa – art. 81 do CPC que estabelece expressamente que a referida multa deverá ser inferior a 10% – redução da multa para 9,9% sobre o valor da causa, tão-só para adequação ao texto legal.

Resultado: recurso parcialmente provido.